Tribunal: STF
Processo: RE 352906
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO
PÚBLICO. PRETERIÇÃO NA ORDEM DE NOMEAÇÃO. APLICABILIDADE DAS LEIS
COMPLEMENTARES NºS 567/89 E 790/94, DO ESTADO DE SÃO PAULO. MATÉRIA
FÁTICA E OFENSA REFLEXA.
Verificar alegada preterição na ordem de
nomeação para cargo público, já afastada pela Corte de origem,
demanda o revolvimento do conjunto probatório dos autos, o que
encontra óbice da Súmula 279 do STF.
Se a pleiteada nomeação está
amparada em lei estadual, cuja aplicabilidade foi também afastada
pelo Tribunal a quo, incabível o apelo extremo pela alínea "a" do
inciso III do art. 102 do Magno Texto. Logo, eventual ofensa à Lei
Maior ocorreria, quando muito, de maneira indireta ou reflexa, não
ensejando a abertura da via extraordinária.
Agravo regimental
desprovido.